Tribunal: TJMT
Processo: 0006410-30.2010.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006410-30.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NEUSA CORDEIRO DE JESUS - CPF: 869.560.941-34 (APELANTE), ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA - CPF: 876.303.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
QUEDA DE CICLISTA – VALA A CÉU ABERTO
–
OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL
– AVENIDA EM TRECHO RODOVIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DO DNIT (AUTARQUIA FEDERAL) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, pessoa jurídica de direito público, autarquia federal, submetido ao regime de autarquia, nos termos do art. 80 da Lei federal no 10.233/01, detém legitimidade para atuar em ações indenizatórias decorrentes de acidentes por má conservação e sinalização em rodovias federais, afastando-se, portanto, o Município de Cáceres do polo passivo.

2. A sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, declarando o Município de Cáceres parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
NEUSA CORDEIRO DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,

M.Ma. Dra.

Joseane Carla R. Viana Quinto
, na Ação de Indenização por Danos Morais intentada em face do
MUNICIPIO DE CACERES
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva, forte no art. 485, VI, do CPC.

Irresignada, a Apelante sustenta, que a prestação de serviços de iluminação pública de rodovia, dentro dos limites municipais, compete ao município, ainda que se trate de rodovia ou outro bem da União ou do Estado.

Assevera que restou demonstrado o nexo causal entre a omissão especifica do Estado e Município em fiscalizar, iluminar, aparelhar a rodovia BR-070 com placas de sinalização, além de outras medidas acautelatórias à prevenção de acidentes, na conservação da pista.

Aduz que o acidente (queda em vala a céu aberto), causou-lhe grande transtorno e dor, posto que precisou ser internada por vários dias, passou por cirurgias.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos e condenando o Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, bem como custas processuais e honorários de sucumbência.

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID. 2882626).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID. 3729023).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz De Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
NEUSA CORDEIRO DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
M.Ma. Dra.

Joseane Carla R. Viana Quinto
, na Ação de Indenização por Danos Morais intentada em face do
MUNICIPIO DE CACERES
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva, forte no art. 485, VI, do CPC.

I
nconformada, a recorrente assevera, em suma, a legitimidade do Município, posto que a prestação de serviços de iluminação pública de rodovia, dentro dos limites municipais, compete ao município, ainda que se trate de rodovia ou outro bem da União ou do Estado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
NEUSA CORDEIRO DE JESUS
,
ajuizou em 08/09/2010

a Ação de Indenização por Danos Morais contra o
MUNICIPIO DE CACERES
, visando a reparação pelos danos morais, posto que no dia 01/08/2008, no período noturno, estava passeando de bicicleta na Av. São Luís (próximo ao Ferro Velho Piauí), quando caído dentro da vala de esgoto, que estava a céu aberto, quebrando os dois braços, cortando a testa e trincando a bacia.

O magistrado
a quo
julgou extinto o processo, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...) Portanto, no caso há que se acolher a aventada preliminar, declarando o Município de Cáceres parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação e, consequentemente, extinguir o feito, nos termos do, art. 485, VI, do CPC.

Pelo exposto nos autos, DECIDO:

a) Julgar extinto o feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva, forte no art. 485, VI, do CPC;

b) Sem custas e sem honorários, na forma da lei;

c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações, passo a analisar o recurso de Apelação.

Depreende-se dos autos que o suposto evento teria ocorrido na Avenida São Luís (próximo ao Ferro Velho Piauí), que está compreendida na FAIXA DE DOMÍNIO da rodovia federal, BR - 070/MT, na travessia urbana.

A faixa de domínio contém 70 metros, sendo 40 metros do lado direito e 30 metros do lado esquerdo, considerando o eixo da rodovia no sentido Cuiabá/Cáceres, conforme atestou o Subst. Superintendente Regional do DNIT em Mato Grosso (ID. 2882502 - Pág. 3).

Dessarte, as intervenções que ocorrem na referida rodovia são de responsabilidade do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia federal, vinculada ao Ministério dos Transportes.

Com base nisso, defendeu o Apelante, que o Município é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que é seu dever fiscalizar, iluminar, aparelhar a rodovia BR-070 com placas de sinalização, além de outras medidas acautelatórias à prevenção de acidentes, na conservação da pista.

Da análise dos autos, verifica-se que o acidente em discussão ocorreu em trecho de rodovia federal BR-070, cuja responsabilidade de operação, manutenção, adequação e ampliação incumbia, à época, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, conforme salientado na sentença de 1o grau.

Assim, ao meu ver, revela-se inequívoca a ausência de responsabilidade por parte do Município quanto ao dever de fornecer condições mínimas para segurança no local.

Embora o Apelante defenda que o fato gerador do acidente em que sofreu danos de ordem tanto material quanto moral, foi a ausência de sinalização no local da vala de esgoto a céu aberto, pela leitura do art. 21, III do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), extrai-se a competência do órgão executivo rodoviário de trânsito da União para implantar, manter e operar o sistema de sinalização na BR-267, por se cuidar de rodovia federal.

Confira-se:

"Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;"

Portanto, sendo a responsabilidade da autarquia federal (DNIT) subsidiária a da União, somente contra esta poderia ser direcionada a presente lide
inexistindo, por consequência, interesse de agir, por parte do autor, para a propositura da ação contra o município demandado.

Nesse âmbito, na linha do que bem decidiu o juízo sentenciante, tem-se por inequívoca a ausência de qualquer responsabilidade por parte do município quanto ao aludido dever de fornecimento de condições mínimas da rodovia, consoante tem entendido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AMPARADA NA INEXISTÊNCIA DE PASSARELA PARA A TRAVESSIA DE PEDESTRES NO LOCAL EM QUE OCORRIDO O ACIDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATROPELAMENTO EM RODOVIA FEDERAL. COMPROVADO NOS AUTOS QUE O TRECHO EM QUE OCORRIDO
O ACIDENTE ERA, Á ÉPOCA, DE RESPONSABILIDADE DO DNIT, NÃO HÁ SE FALAR EM LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA RESPONDER À DEMANDA. EVENTUAL RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUE INCUMBE À UNIÃO EM RAZÃO DE SE TRATAR O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) DE AUTARQUIA FEDERAL. PRECEDENTES
. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU QUE, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, IMPÕE A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11, DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, JULGARAM EXTINTO O FEITO. (TJ-RS - AC: 70078696994 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 12/09/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE CICLÍSTICO - INFORTÚNIO OCORRIDO EM RODOVIA FEDERAL - CONSERVAÇÃO DA VIA - COMPETÊNCIA DO DNIT - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO1.
Correto o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Município de Juiz de Fora para responder à postulação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente ciclístico havido em rodovia federal, cuja responsabilidade pela conservação toca ao DNIT (autarquia federal).
2. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.051547-4/001, Relator: Des. Áurea Brasil, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2016, publicação da sumula em 08/03/2016)

Portanto, o DNIT é o órgão responsável pelo ressarcimento às vítimas de acidentes de trânsito ocasionados pela má conservação e sinalização nas rodovias federais, não cabendo o litisconsórcio com o Município réu, como quer fazer crer o apelante.

Logo, é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021